Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712641-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDLEY LUIZ CLEMENTINO DE CEIA, BRUNA DUTRA DONZELLI, BRUNO BATISTA SUEHARA, CAMILA MOURA CARROLO, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DAVID DUARTE RODRIGUES, DIEGO CHARGAL MARTINS DINIZ GOMES, DIEGO GALVAO CHAVES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os agravantes apresentaram petição de ID 35081397 noticiando que no dia 08/05/2022 (domingo) foram surpreendidos com a comunicação da Cebraspe, por meio de e-mail enviado às 13h13, convocando os agravantes para realizarem os exames biométricos e avaliação médica, que seriam efetivados às 15hs daquele mesmo dia. Afirmam que alguns poucos candidatos conseguiram comparecer ao local e horário informados. Contudo, os impetrantes Andley Luiz, Cíntia Almeida, Diêgo Galvão e Camila Moura não conseguiram comparecer, devido ao exíguo prazo concedido. Argumentam que a convocação deveria ter sido realizada com base no princípio da publicidade, sendo publicado um edital tornando público a convocação dos candidatos sub judice. Alegam que o agravado está criando empecilhos ao cumprimento da liminar. Decido. A decisão de ID 35052121 concedeu aos agravantes o prazo de 17 dias corridos para apresentarem os exames laboratoriais e biométricos, contados da intimação da agravada. Já a avaliação médica seria realizada na data marcada pelo primeiro agravado. Assim sendo, a avaliação médica deveria ocorrer em prazo a ser estipulado pela agravada. Contudo, a agravada, ao que tudo indica, não agiu com razoabilidade e nem publicidade dos atos, tendo intimado às pressas os candidatos para comparecerem, no mesmo dia da comunicação, no local indicado com o intuito de realizarem a avaliação médica. Desse modo, percebe-se que não foi concedido prazo hábil aos agravantes para que pudessem se organizar e realizar a avaliação médica. Por outro lado, o edital é meio idôneo de informação aos candidatos da data agendada. Assim, acolho o pedido para que o primeiro agravado seja obrigado a publicar edital convocando os agravantes para realizarem a avaliação médica, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos da data designada. Intime-se o primeiro agravado, por meio de Oficial de Justiça, com urgência e no plantão. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora